Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710030-38.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RPF CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ORTO VITTA LTDA, RENATA PIRES FILGUEIRAS RECORRIDO: NAURIETE BEZERRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. PROVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. A ação - Ação de reparação de danos material e moral, cujo objeto é a apuração de falha na prestação de serviços odontológicos relacionados à reabilitação oral com implantes e próteses dentárias. 2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a falha na prestação do serviço odontológico a ensejar a responsabilização civil das rés; (ii) o dano material; (iii) o dano moral; e (iv) a valoração do dano moral. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. No âmbito das obrigações do prestador de serviços de saúde, há o dever de informação clara, precisa e completa acerca do procedimento a ser realizado, de modo a assegurar ao paciente o pleno exercício de sua autonomia e o direito de escolha. A omissão ou prestação deficiente de informações configura conduta desleal e caracteriza violação positiva do contrato, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, o êxito ou não do resultado do tratamento. 5. A reparação por danos materiais exige a comprovação inequívoca do prejuízo patrimonial alegado, mediante a apresentação de documentos idôneos, tais como recibos, comprovantes de pagamento ou registros de transferências bancárias, o que não foi demonstrado pela autora. 6. Diante da falha na prestação do serviço odontológico, decorrente da violação do dever de informação, e de dores na região da boca, além de dificuldade na alimentação, ficou configurada a lesão aos direitos de personalidade da autora, por isso devida a compensação moral. 7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV – DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 14, caput e §4o; CPC, arts. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.540.580/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.08.2018; TJDFT, Acórdão 1263265, 0702465-73.2017.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 15.07.2020; TJDFT, Acórdão 1240116, 0002581-11.2013.8.07.0018, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.03.2020. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 14, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 371, do CPC, asseverando que “o v. acórdão recorrido, ao reformar o decisum, deixou de proceder à análise integral das provas constantes dos autos, limitando-se a extrair trechos isolados do laudo para concluir, de forma genérica, pela existência de falha na comunicação e na gestão das expectativas da paciente” (ID 77784797, pág. 4). Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 14, §4o, ambos do CDC e 371 do CPC, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012